Tribunal: TJDFT
Processo: 0710874-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. A análise minuciosa dos fatos e provas apresentadas na impetração demonstra a indispensabilidade da manutenção da prisão cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, invalidando, assim, a alegação de constrangimento ilegal.
2. O delito atribuído ao paciente (furto qualificado pelo concurso de agentes), em razão de sua natureza e dos antecedentes criminais do acusado, evidencia um risco concreto à ordem pública, justificando a necessidade da medida restritiva para prevenir novas infrações e garantir a aplicação da lei penal.
3. A prisão preventiva, conforme estabelecido no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, baseia-se na existência de fumus comissi delicti, comprovado pela materialidade do crime e pelos indícios de autoria, realçando perigo representado pela liberdade do acusado à sociedade e à integridade do processo.
4. Periculum Libertatis comprovado, pois embora não se trate de crime de gravidade elevada, verifica-se que o paciente não encontra freios em sua escalada criminosa de delitos contra o patrimônio, inclusive por ações conjuntas, além de ostentar individualmente condenação por outro furto, o que indica forte risco de reiteração delitiva e demonstra sua periculosidade, demandando maior rigor da justiça, a fim de evitar que ele possa voltar a praticar delito.
5. As circunstâncias pessoais do paciente, incluindo alegações de responsabilidades familiares, não são suficientes para superar a necessidade de custódia cautelar, considerando-se a prevalência dos interesses públicos envolvidos e a ineficácia das medidas cautelares alternativas frente ao perfil do agente e à gravidade do delito.
6. A prisão preventiva se mantém como instrumento legítimo e essencial para a prevenção da prática de novos delitos e para assegurar o devido curso do processo, rejeitando-se qualquer argumento de antecipação da pena ou violação ao princípio da presunção de inocência, de acordo com o entendimento consolidado nos tribunais superiores.
7. Ordem conhecida e denegada.